Tribunal: TJMT
Processo: 1033933-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033933-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVANTE), THOMAS AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 003.918.509-54 (AGRAVADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ONLINE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. EXCESSO DE GARANTIA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o cancelamento de averbações premonitórias reputadas excessivas e autorizou penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, determinada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se atos de constrição patrimonial, mesmo em execução de crédito extraconcursal, devem ser submetidos ao juízo da recuperação judicial; e (
ii
) verificar se há excesso de garantia nas averbações premonitórias, autorizando sua substituição por bens de maior liquidez e valor.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência atual do STJ reconhece que, exaurido o período de blindagem (
stay

period
), os atos de constrição para satisfação de crédito extraconcursal podem ser promovidos diretamente no juízo da execução
.

4. Em relação ao excesso de garantia, ficou demonstrada desproporção entre o valor da dívida (cerca de R$ 5,6 milhões) e os diversos imóveis atingidos pelas averbações, além da existência de oferta de bens em substituição (com valor superior a R$ 32 milhões na fração pertencente ao devedor), sendo medida razoável a substituição dos imóveis atingidos.

5. A manutenção das averbações sobre múltiplas matrículas inviabiliza a normalidade da atividade econômica da recuperanda e contraria o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC. Preenchidos os requisitos legais para substituição da garantia.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar o cancelamento das averbações premonitórias sobre as 12 matrículas indicadas, autorizando que a averbação recaia, exclusivamente, sobre os bens ofertados pelo agravante, mantendo-se a penhora de ativos via SISBAJUD.

Tese de julgamento
:

“1. Findo o período de
stay

period
, é legítima a penhora de bens para satisfação de crédito extraconcursal diretamente no juízo da execução
.”

2. É admissível o cancelamento de averbações premonitórias quando configurado excesso de garantia, especialmente se demonstrada a suficiência e liquidez dos bens ofertados em substituição.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO MUSSI, em recuperação judicial, contra THOMAS AUGUSTO CAPELETTI, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000474-62.2014.8.11.0045, que indeferiu o pedido de cancelamento de averbações premonitórias reputadas excessivas e, concomitantemente, deferiu a realização de atos constritivos (penhora via SISBAJUD) sobre o patrimônio do executado.

Em suas razões recursais (id. 318437851), o agravante articula sua insurgência em dois eixos fundamentais.

Primeiramente, sustenta a incompetência do juízo da execução para deliberar sobre atos de constrição patrimonial, defendendo que tal prerrogativa pertence, com exclusividade, ao juízo universal da recuperação judicial. Aduz que a decisão agravada incorreu em "grande confusão", pois, embora o crédito exequendo seja de natureza extraconcursal – e, portanto, não sujeito aos efeitos do plano de soerguimento –, o controle sobre quaisquer atos que impliquem restrição ao patrimônio do recuperando deve ser exercido pelo juízo
recuperacional
. A finalidade, segundo alega, é permitir a análise da essencialidade dos bens para a continuidade da atividade empresarial, princípio basilar do instituto da recuperação.

Para robustecer sua tese, colaciona vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual, segundo afirma, consolida o entendimento de que, mesmo transcorrido o
stay

period
, compete ao juízo da recuperação deliberar sobre atos expropriatórios que recaiam sobre o patrimônio da empresa em soerguimento.

Em um segundo momento, o agravante insurge-se contra o indeferimento do pedido de cancelamento das averbações premonitórias, argumentando a ocorrência de manifesto excesso de garantia e violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC). Informa que a execução foi averbada em 12 (doze) matrículas de imóveis de sua propriedade (n. 344, 2330, 1301, 490, 9414, 4134, 188, 19139, 826, 2812, 22331 e 2356, todas do CRI de Lucas do Rio Verde/MT), cujo valor somado "ultrapassam demasiadamente o valor objeto da
execução
".

Critica a fundamentação da decisão recorrida, que, embora tenha reconhecido em tese a possibilidade de cancelamento em caso de excesso, concluiu que o executado não se desincumbiu de seu ônus probatório. O agravante assevera que a prova do excesso reside na própria multiplicidade de averbações, fato reconhecido na decisão. Argumenta que, embora a averbação premonitória não seja um ato constritivo *stricto sensu*, sua eficácia prática assemelha-se à da penhora, dificultando o exercício das prerrogativas inerentes ao domínio e, no caso concreto, impedindo-o de obter crédito para fomento de sua atividade agrícola, o que impacta diretamente seu processo de soerguimento.

Como forma de demonstrar sua boa-fé e garantir a execução de modo menos gravoso, oferece em substituição 50% de dois outros imóveis:

1. Matrícula n. 71 do CRI de Feliz Natal/MT, avaliado em R$ 25.061.361,00;

2. Matrícula n. 344 do CRI de Feliz Natal/MT, avaliado em R$ 39.603.300,00.

Afirma que sua cota-parte nesses bens totaliza R$ 32.332.330,50, valor substancialmente superior ao débito executado, que, segundo a última atualização do credor, perfaz R$ 4.629.965,07 (valor que reputa controverso).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para: a) em sede liminar, conceder efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada e, consequentemente, a ordem de penhora online via SISBAJUD; b) no mérito, reformar a decisão para determinar que todo e qualquer pedido de constrição de bens seja submetido ao crivo do juízo
recuperacional
; e c) determinar o cancelamento das 12 averbações
premonitórias, aceitando em garantia os imóveis oferecidos em substituição, com a averbação da execução recaindo exclusivamente sobre estes.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (id. 324786887), a parte agravada, THOMAS AUGUSTO CAPELETTI, pugna pelo integral desprovimento do recurso. Argumenta, em síntese, que a competência do juízo da execução é inconteste, uma vez que o crédito exequendo foi expressamente excluído dos efeitos da recuperação judicial por decisão transitada em julgado nos autos da Impugnação de Crédito n. 1000914-20.2021.8.11.0005, com fundamento no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Sustenta que, por se tratar de crédito extraconcursal e não sujeito ao plano, a tese da essencialidade dos bens não se aplica, sendo legítimo o prosseguimento dos atos executórios no juízo de origem.

Quanto ao alegado excesso de garantia, defende a manutenção das averbações premonitórias, ressaltando sua natureza meramente informativa e acautelatória. Afirma que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a excessiva onerosidade da medida, conforme exige o art. 805, parágrafo único, do CPC.

Por fim, requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos dos
arts
. 80, II e VII, e 81 do CPC, ao argumento de que o recurso busca rediscutir matéria preclusa (natureza do crédito) com intuito meramente protelatório.

O Juízo a quo prestou informações (id. 327601429), comunicando a ciência da decisão que indeferiu o efeito suspensivo e informando que mantém a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LEANDRO MUSSI, em recuperação judicial, contra THOMAS AUGUSTO CAPELETTI, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000474-62.2014.8.11.0045, que indeferiu o pedido de cancelamento de averbações premonitórias reputadas excessivas e, concomitantemente, deferiu a realização de atos constritivos (penhora via SISBAJUD) sobre o patrimônio do executado.

Alega a parte Agravante, em síntese, que a decisão incorreu em erro ao autorizar ato de constrição sobre seu patrimônio sem a necessária supervisão do juízo da recuperação judicial, que detém a atribuição de controlar tais medidas, ainda que para satisfação de crédito extraconcursal. Sustenta, ademais, a existência de manifesto excesso de garantia, uma vez que as averbações recaem sobre 12 imóveis, e oferece bens substitutos de valor substancialmente superior ao da dívida.

Já a parte Agravada defende que a natureza extraconcursal do crédito, reconhecida em decisão transitada em julgado, autoriza o prosseguimento dos atos executórios no juízo cível, sem qualquer submissão ao juízo recuperacional. Argumenta, ainda, a inexistência de prova do alegado excesso de garantia, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida e pela condenação do Agravante por litigância de má-fé.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos fundamentais: a necessidade de submissão dos atos de constrição ao juízo da recuperação judicial, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal, e a ocorrência de excesso de garantia na execução.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal desdobra-se em dois pontos distintos: a competência para determinar atos de constrição sobre o patrimônio da recuperanda e a alegação de excesso de garantia.

No que tange ao primeiro ponto, a decisão agravada, ao deferir a penhora de ativos financeiros, fundamentou-se na premissa de que, por se tratar de crédito extraconcursal, a execução poderia prosseguir de forma autônoma no juízo cível. O Agravante se insurge contra tal entendimento, defendendo a vis atractiva do juízo universal.

A matéria, de fato, foi objeto de evolução jurisprudencial, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 14.112/2020 na Lei de Recuperação e Falência. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado recente, pacificou a questão, estabelecendo que a competência do juízo recuperacional para sobrestar atos constritivos em execuções de créditos extraconcursais é limitada.

Conforme decidido no AgInt no REsp n. 1.998.875/DF, "a competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal se restringe àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial e a ser exercida apenas durante o período de blindagem (stay period)".

No caso dos autos, é incontroverso que o período de blindagem legal já se exauriu. Dessa forma, cessada a suspensão das execuções, o juízo da execução individual retoma sua plena competência para determinar atos de constrição, não havendo mais que se falar em submissão obrigatória de tais pedidos ao crivo do juízo recuperacional, ressalvada a hipótese, não demonstrada aqui, de constrição sobre bem de capital essencial.

Assim, a decisão que deferiu a penhora via SISBAJUD está em conformidade com a mais recente orientação da Corte Superior, não merecendo reparos neste particular.

Contudo, no que tange ao alegado excesso de garantia, a sorte do Agravante é outra. A decisão agravada afirmou que o executado não teria demonstrado suas alegações. Da análise dos autos, porém, verifica-se o contrário. O recorrente não apenas apontou a existência de averbações premonitórias sobre 12 matrículas de imóveis, mas também apresentou laudos de avaliação de outros dois bens, oferecidos em substituição, cujo valor (na fração de 50% pertencente ao devedor) ultrapassa R$ 32 milhões, montante manifestamente superior ao débito executado, de aproximadamente R$ 5,6 milhões.

Embora as ponderações do credor sejam, em tese, pertinentes, a análise deve pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade. A execução, embora deva ser efetiva para o credor, deve processar-se pelo modo menos gravoso para o devedor, conforme preceitua o art. 805 do Código de Processo Civil. A expressiva desproporção entre o valor da dívida e o valor da garantia ofertada — quase seis vezes superior — mitiga sobremaneira os riscos apontados pelo Agravado.

Ainda que a alienação de uma fração ideal possa ser menos atrativa no mercado, a vasta margem de segurança que o valor dos bens proporciona é mais do que suficiente para assegurar a integral satisfação do crédito, mesmo considerando um eventual deságio em hasta pública. Os demais riscos, como passivos ambientais, foram levantados de forma genérica e especulativa, sem qualquer elemento concreto que lhes dê suporte. Manter a constrição pulverizada sobre uma dúzia de imóveis, dificultando a atividade empresarial do devedor em recuperação, quando há uma alternativa que garante o credor com ampla folga, configura violação ao princípio da menor onerosidade.

O Agravante cumpriu seu ônus ao indicar outros meios eficazes e menos gravosos, sendo a substituição medida que equilibra o direito do credor à satisfação de seu crédito com o dever de não impor ao devedor um sacrifício desnecessário.

Por fim, afasto o pedido de condenação do Agravante por litigância de má-fé, formulado em contrarrazões.

A interposição de recurso, por si só, constitui exercício regular de um direito processual garantido constitucionalmente. A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de dolo processual, ou seja, de que a parte agiu com o intuito manifestamente protelatório ou deduziu tese contra fato incontroverso ou texto expresso de lei, o que não se verifica no caso. Ademais, o acolhimento parcial do recurso, com o reconhecimento do excesso de garantia, evidencia que a insurgência não era meramente protelatória, mas continha fundamento jurídico plausível, o que é incompatível com a sanção prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
para, reformando em parte a decisão agravada, determinar o cancelamento das averbações premonitórias constantes das matrículas no 344, 2330, 1301, 490, 9414, 4134, 188, 19139, 826, 2812, 22331 e 2356, todas do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, autorizando que a averbação recaia, exclusivamente, sobre os imóveis de matrículas no 71 e 344, ambas do CRI de Feliz Natal/MT, a serem apresentados como garantia pelo Agravante, mantendo, contudo, a ordem de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026